Tribunal: TJSP
Processo: 1010705-89.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
r Municipal no 38/97 (Código Tributário Municipal) que prevê isenção de taxas municipais a entidades que sejam constitucionalmente imunes aos impostos – Inviável a responsabilização tributária da autora, por ser entidade religiosa que goza de imunidade para impostos e isenção para as taxas municipais – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010705-89.2019.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2021

Data de publicação:

13/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – taxa de licença e funcionamento – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que determinou a desconstituição somente dos débitos fiscais, provenientes de taxas municipais, relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 - Lei Complementar Municipal no 38/97 (Código Tributário Municipal) que prevê isenção de taxas municipais a entidades que sejam

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – taxa de licença e funcionamento – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que determinou a desconstituição somente dos débitos fiscais, provenientes de taxas municipais, relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 - Lei Complementar Municipal no 38/97 (Código Tributário Municipal) que prevê isenção de taxas municipais a entidades que sejam constitucionalmente imunes aos impostos – Inviável a responsabilização tributária da autora, por ser entidade religiosa que goza de imunidade para impostos e isenção para as taxas municipais – Sentença mantida – Recurso não provido.